Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIOS INDEVIDOS DOS VALORES DISPONÍVEIS EM CONTA CORRENTE. APROVISIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de bloqueios indevidos dos valores disponíveis em sua conta corrente.

2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar – Assunto estranho à lide. Requer a parte recorrida o não conhecimento do recurso por haver “assunto estranho à lide”. Razão não assiste ao recorrido. A parte recorrente discorreu de forma coerente acerca de suas pretensões, devidamente relacionada ao objeto dos autos, razão pela qual se conhece do recurso. Preliminar rejeitada.

4. Inicialmente, destaca-se que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Na hipótese dos autos, a parte recorrente comprovou o aprovisionamento indevido do saldo disponível em sua, o que acarretou a impossibilidade de realizar compras e transações bancárias, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). Na espécie, configurou-se situação suficiente para o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Precedente: (Acórdão n.716209, 20120111994129ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/09/2013, Publicado no DJE: 30/09/2013. Pág.: 270)

5. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

6. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso concreto dos autos, o autor era devedor de acordo junto ao banco e o valor de transferência negado era inferior a R$50,00, de modo que é totalmente desproporcional o valor arbitrado na sentença,

7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

8. Por fim, registro que cabe ao julgador arbitrar a indenização devida, haja vista que cada caso deve ser analisado individualmente, atentando-se às suas peculiaridades.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$500,00 reais, mantendo-se os demais termos.

10. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.